Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006089-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO BATISTA PEIXOTO - CPF: 039.852.491-21 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE SERVIÇO DE GUINCHO. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE E SEM INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É válida a decisão monocrática fundamentada na Súmula 568 do STJ, quando submetida a controle colegiado por meio de agravo interno.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia é jurídica e documental.

3.

Aplicam-se as normas do CDC às associações de proteção veicular, configurando relação de consumo.

4.

Cláusulas restritivas de direitos do consumidor são ineficazes quando não redigidas com destaque nem acompanhadas de informação clara, sendo inaplicáveis para justificar a negativa de cobertura, que, nesses casos, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes da Turma, evitando enriquecimento sem causa.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO ORION DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL
interpõe Agravo Interno (Id 329581858), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento singular (com retorno dos autos para instrução), acolhidas as preliminares suscitadas (inépcia, ilegitimidade e ausência de interesse), e, no mérito, julgado improcedente o pedido inicial, afastando-se as condenações por danos material e moral, ou, subsidiariamente, reduzindo-se o quantum indenizatório.

CRISTIANO BATISTA PEIXOTO, em contrarrazões (Id 330653364), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026